Tribunal: TJSP
Processo: 1002972-42.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Aluno de universidade estrangeira que se matriculou no terceiro ano do curso de Medicina junto ao estabelecimento de ensino – Pretensão ao reconhecimento de matérias do quarto ano do Curso de Medicina – Recusa da Universidade brasileira, tendo por fundamento a existência de período concomitante - Alegação de que não havia

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Aluno de universidade estrangeira que se matriculou no terceiro ano do curso de Medicina junto ao estabelecimento de ensino – Pretensão ao reconhecimento de matérias do quarto ano do Curso de Medicina – Recusa da Universidade brasileira, tendo por fundamento a existência de período concomitante - Alegação de que não havia incompatibilidades – Afastamento - Ordem denegada - Recurso desprovido.